Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO SEROA DA MOTTA em face da decisão proferida no Cumprimento de sentença, no 0714878-45.2022.8.07.0001. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta dos autos principais, a decisão agravada foi publicada no dia 12/07/2024 (id 203617677). Considerando o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/2015, vê-se que o termo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento ocorreu em 02/08/2024 (sexta-feira). Assim, tendo o recurso sido interposto em 20/08/2024 (terça-feira), o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator